Tribunal: TJMT
Processo: 1007494-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007494-81.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE THIAGO FARIA CAMPOS
AGRAVADO AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final do decisório de ID 85736985, o não recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, dará ensejo ao indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC/15, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação dos agravados em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora